Tribunal: TJES
Processo: 5011755-98.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011755-98.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NANSUY DE LIMA CASIMIRO
RECORRIDO: NIQUIFALDO DE LIMA CASIMIRO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011755-98.2023.8.08.0011

RECTE.:
NANSUY DE LIMA CASIMIRO

RECD
O
.:
NIQUIFALDO DE LIMA CASIMIRO E DAIANE RODRIGUES DE AGUIAR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: D
r. RONEY GUERRA DUQUE

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MERA IRRESIGNAÇÃO. RECURSO QUE NÃO COMBATE O FUNDAMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: Informa, em síntese, que os demandados, desde 2015, a importunam de forma abusiva, valendo-se de uma doação que concede ao primeiro requerido apenas a propriedade parcial do imóvel, mas ele age como dono total. As agressões incluem ameaças, destruição de correspondência, depredação de patrimônio e condutas vexatórias, como barulhos excessivos, instalação de câmera invasiva e descuido com áreas comuns. Tais atos, intensificados durante seu afastamento médico (2022-2023), visam forçá-la a mudar de residência. Pleiteia-se reparação por danos morais e materiais.
2. Tese das partes requeridas:
Os requeridos alegam que a ação de indenização proposta pela requerente é temerária e distorce os fatos, pois o imóvel em questão foi legitimamente doado ao primeiro requerido em 2015, com reserva de direitos de laje para as irmãs. Afirmam que a requerente ocupou um quarto do imóvel por empréstimo, mas, após conflitos, recusou-se a devolvê-lo, levando a um acordo judicial homologado em março/2023, no qual ela se comprometeu a respeitar os termos da doação e desistir de ações penais infundadas. Sustentam que as alegações de danos materiais e morais são inconsistentes, sem provas válidas ou nexo causal, e que a ação foi ajuizada de má-fé após o trânsito em julgado do acordo
.

3. Sentença
:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC; ao mesmo tempo em que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, de modo que CONDENO a autora a pagar aos réus a importância de R$ 1.000 (um mil reais) a título de danos morais, com juros legais a partir da citação e correção monetária calculada do arbitramento; da mesma forma em que CONDENO a autora a pagar aos réus a importância de 2% (dois por cento) do valor da causa pretendido, em decorrência da litigância de má-fé.”
.
4. Fundamentação
: Preliminarmente, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, tenho que o recurso em questão não preenche os requisitos para conhecimento. Isso porque a recorrente não observou o princípio da dialeticidade, quanto ao seu dever de motivar o recurso, com a finalidade de se insurgir contra os fundamentos da r. Sentença. Como se percebe, o recurso inominado contém apenas pontos já trazidos em sua peça inicial, sem rebater os argumentos sustentados no julgado. A recorrente, na verdade, afirma de forma genérica que trouxe os fatos de forma clara e objetiva, comprovando suas alegações com documentos devidamente juntados aos autos, não atacando a fundamentação da sentença em momento algum. Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reiteração da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo
. Dessa forma existe nítida transgressão do princípio do tantum devolutum quantum appellatum quando não é especificada diretamente a matéria e o respectivo capítulo da sentença devolvidos ao tribunal para reanálise, sendo vedada sua realização de forma genérica, conforme requisitos do art. 1.010, III c/c art. 1.013 do Código de Processo Civil, que impõem ao recorrente o dever de fundamentação e adstringem o órgão julgador aos pedidos nela veiculados, respectivamente, com notória exceção para as questões de ordem pública, que não se encontram presentes. Dessa forma, sequer deve ser analisado o mérito do recurso, ausente o pressuposto para seu seguimento para além do juízo preliminar.
5. Dispositivo
: Ainda em sede de juízo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto, mantendo a r. sentença intocada, por falta de dialeticidade da peça recursal. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)